Tribunal: TJMT
Processo: 1050181-02.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050181-02.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANE CRISTINA DOS SANTOS BARROS - CPF: 014.566.901-75 (RECORRENTE), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), IVAN BARROS FROTA - CPF: 027.815.211-24 (RECORRENTE), WAGNER ADRIANO DORINI - CPF: 992.225.071-34 (RECORRENTE), TATIANE PINHEIRO DA SILVA BARROS - CPF: 868.058.601-30 (RECORRENTE), PAULO ROBERTO BARROS FROTA - CPF: 017.281.261-50 (RECORRENTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), COROA VERMELHA HOTEL LTDA - CNPJ: 00.074.073/0001-28 (RECORRIDO), ISABELLA MONTEIRO DIAS PINTO - CPF: 057.713.725-52 (ADVOGADO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. HOSPEDAGEM. CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. CONDENAÇÃO EM REPARAÇÃO POR DANO MORAL. PROPÓSITO RECURSAL PARA MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO E RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MANUTENÇÃO. ARBITRAMENTO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. FORMA SIMPLES. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O
quantum
indenizatório fixado na origem a título de reparação por dano moral não comporta reforma, porquanto adequado ao caso a fim de compensar o dano sofrido e dentro do critério da razoabilidade.

2.

Restituição devida na forma simples.

3.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que condenou ao pagamento de reparação por danos morais (R$ 2.000,00) e materiais (R$ 2.464,86).

O móvel recursal é a majoração do
quantum
indenizatório do dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a restituição em dobro dos valores.

Sem contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1050181-02.2023.8.11.0001

Polo Ativo

ANE CRISTINA DOS SANTOS BARROS e outros (4)

Polo Passivo

123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“[...] Infere-se dos autos que a parte Autora adquiriu hospedagem no hotel Coroa Vermelha perante a 123 milhas. Ao tentar confirmar a hospedagem, os Autores foram informados que as reservas feitas perante a 123 milhas foram canceladas.

Por outro lado, a Promovida Coroa Vermelha alegou que não pode ser responsabilizada pelos eventos, tendo em vista que o cancelamento foi feito pela 123 milhas, sendo ela a responsável por eventual dano.

Em que pese as alegações das Promovidas, tem-se que assiste parcial razão aos Autores. Isso porque compraram de boa-fé hospedagem no hotel Coroa Vermelha perante a 123 Milhas que, notoriamente, passa por processo de recuperação judicial, sendo as hospedagens canceladas por ser inviável o cumprimento dos contratos.

A hospedagem no hotel Coroa Vermelha foi escolhida levando-se em consideração as suas características específicas, sobretudo por ser
all inclusive
. O hotel foi divulgado perante o site da Promovida 123 Milhas, sendo auferido lucro dessa parceria comercial. A insustentabilidade da 123 Milhas, por si só, não afasta a responsabilidade do hotel.

Quanto ao dano material, os Autores comprovaram o gasto inicial de R$ 8.955,02, mais R$ 3.554,84 (Id 134109831 e 134109830) por novas acomodações, bem como despesas pessoais (Id 134109829).

Desse modo, tem-se que lhe assiste parcial razão, isso porque as despesas pessoais descrevem gastos com alimentação e lazer, portanto, não devem ser reembolsados.

Quanto ao reembolso da hospedagem, é cabível o reembolso de R$ 8.955,02 (Id 134109828). No presente caso, o reembolso deve ser feito na forma simples, pois não se trata da cobrança indevida, prevista no art. 42 do CDC. É incabível o reembolso integral do valor pago pela hospedagem, sobretudo aquele demonstrado no Id 134109830 134109831, posto que irá configurar enriquecimento ilícito, uma vez que os Autores usaram efetivamente os serviços.

[...]

Ante o exposto,
OPINO por julgar parcialmente procedente o pedido da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 –
CONDENAR
as Reclamadas, solidariamente, a restituir o valor de R$ 8.955,02 (Oito mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e dois centavos) a parte Autora, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros legais de 1% ao mês a partir da citação; e

2 –
Condenar
a parte reclamada, ao pagamento de R$ 3.000,00 (TRÊS mil reais), pelos danos morais sofridos, para cada autor, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data (súmula 362 do STJ) e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC).

[...]”

A pretensão não vinga.

Não há que falar em restituição em dobro, tendo em vista não se tratar das hipóteses previstas no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda é incabível a restituição de valores correspondente a nova hospedagem, tendo em vista que utilizaram deste serviço contratado.

Quanto a majoração dos danos morais, é consabido que, nesse contexto, o arbitramento do valor não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Na situação
sub judice
, a sentença recorrida estabeleceu os elementos que o conduziram ao valor estabelecido. Feitas essas considerações, entendo pela manutenção do valor para R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada autor, que se mostra justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AFASTAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA COVID-19. PEDIDO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDO. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MATERIAL EVIDENCIADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM EXCESSIVO. MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ilegitimidade passiva ad causam insubsistente. Solidariedade que se estabelece no artigo 25, § 1o, do CDC, entre todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores.

2. As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade, porquanto infirmam os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença.

3. Com o cancelamento de voo em decorrência dos reflexos da pandemia Covid-19, o consumidor poderá, a seu critério, solicitar o reembolso, a disponibilização de crédito ou a reacomodação em outro voo (art. 3o, Lei n. 14.034/2020).

4. Desistência de utilização de voucher por dificuldades de remarcação, com pedido de reembolso.

5. A ausência de restituição da quantia paga no prazo legal, com diversas tentativas de resolução administrativa não atendidas, configura falha na prestação do serviço, passível de indenização por danos morais.

6. Configuração do dever de restituir e indenizar configurados.

7. Redução do
quantum
indenizatório por dissociação ao critério da razoabilidade.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1027418-07.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023)

O recurso não traz elemento a temperar o valor já estabelecido e justificar a majoração.

Do prequestionamento
. Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, o julgador não está obrigado a esgotar cada um dos fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, desde que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção.

Nesse sentido, confira-se:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA PARA ATIVIDADE HABITUAL (OPERADOR DE MÁQUINA) – REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – DATA INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA, OBSERVANDO A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905-STJ – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o Recurso Especial n. 1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E, em julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”. 2. O artigo 59 da Lei no 8.213/91 prevê que o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze (15) dias consecutivos. 3. Correção Monetária e juros moratórios devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ. 4- O termo inicial para implantação do benefício de Auxílio acidente, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste, contudo, em razão da observado à prescrição quinquenal, será o dia 30-6-2010. 5- O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso. (N.U 0013376-45.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise, sendo, pois, despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito). Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença prolatada.

Condenação da parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, Lei n. 9.099/1995), suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024